Tribunal: STF
Processo: ARE 1311613
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (e-Doc. 1, fl. 203): 



    AÇÃO ORDINÁRIA Policial militar inativo Pretensão ao recebimento do abono de permanência a partir de quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria - Ressarcimento Admissibilidade Aplicação do parágrafo único das Disposições Transitórias da LC 943/03, como também dos artigos 8º, 'caput'; 11 e 13, da Lei Complementar Estadual nº 1.012/07 Aplicação de juros de mora, com base na taxa SELIC, com incidência a partir do trânsito em julgado da decisão (Súmula nº 188 do STJ) - Inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09 Honorários recursais ora fixados Recursos oficial e voluntário não providos, e, de ofício, fica excluída a aplicação da Lei nº 11.960/09.



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, II, 37, 42 e 142 da Constituição Federal. 



    A parte recorrente assevera, de início, que o recorrido não tem direito a aposentadoria especial com base no art. 40, § 4º, II e III, da Constituição Federal, haja vista que o referido dispositivo destina-se única e exclusivamente aos servidores públicos civis. Ressalta a existência do Tema 942, submetido à sistemática da repercussão geral (RE 1.014.286). 



    Em seguida, narra que a previsão de concessão de abono de permanência aos policiais militares se deu com o advento da Lei Complementar 1.249/2014 e a partir de 1° de agosto de 2014. 



    Aduz que “(...) se a Lei Complementar nº 1.013/07 não fez previsão do abono de permanência, simplesmente não há como pretender que o benefício ainda exista em relação aos militares estaduais, retroativamente a período anterior a 1º de agosto de 2014”.



    Acrescenta, ainda, que a Lei Complementar 1.012/2007 se aplica aos servidores civis, salvo quanto ao seu art. 8º que “longe de tratar do abono de permanência, trata tão só da alíquota única de 11% (onze por cento) de contribuição previdenciária”. 



    Por fim, sustenta a necessidade de se observar o tratamento especial dado aos militares pela Constituição da República, no sentido de reconhecer a distinção entre as carreiras do policial militar e a do servidor público civil.



    Inicialmente, o recurso extraordinário foi sobrestado na origem para que se aguardasse a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF (e-Doc. 1, fl. 289).



    O juízo de admissibilidade afastou a aplicação do Tema 942/STF e inadmitiu o apelo por incidência da Súmula 279 desta Corte.



    Interposto agravo em recurso extraordinário, este foi encaminhado ao STF. 



    Em decisão publicada em 3/3/2021, o Ministro Presidente Luiz Fux determinou a devolução dos autos para observação do decidido nos Temas 942 e 888 da repercussão geral.



    O Tribunal de origem reenviou os autos sustentando a existência de peculiaridades capazes de afastar a incidência dos Temas 942 e 888 da repercussão geral. 



    O Ministro Presidente tornou sem efeito a decisão de devolução e determinou a distribuição dos autos. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “(…)



    Quer o autor, policial militar inativo, receber o abono de permanência a partir de quando preencheu os requisitos para a aposentadoria, quando teria a isenção da contribuição previdenciária, conforme previsão contida no artigo único da Disposição Transitória da Lei Estadual Complementar nº 943 de 26.06.03 que dispõe: 



    “O servidor abrangido por esta lei complementar, que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária ou vier a completá-las, de acordo com a legislação vigente, e que permanecer em atividade de serviço público, ficará isento do pagamento da contribuição previdenciária até a data da aposentadoria compulsória”. 



    Dispõe o art. 8º, 'caput'; arts. 11 e 13, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1.012/07:



    Artigo 8º - A contribuição social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, ativos e dos militares do governo de São Paulo, para a manutenção do regime próprio de previdência social do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, será de 11% (onze por cento) e incidirá sobre a totalidade da base de contribuição. 



    Seção IV 



    Do Abono de Permanência 



    Artigo 11 - O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas na alínea a, do inciso III, do § 1º, do artigo 40 da Constituição Federal, ou que tenha cumprido os requisitos do § 5º do artigo 2º ou do § 1º do artigo 3º, ambos da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II do § 1º do artigo 40 da Constituição Federal. Parágrafo único - Não será incluído na base de cálculo para fixação do valor de qualquer benefício previdenciário o abono a que se refere o “caput” deste artigo. Seção VI Das Disposições Finais 



    Artigo 13 - O disposto nesta lei complementar aplica-se aos servidores titulares de cargos efetivos da Administração direta e indireta, da Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e seus Conselheiros, além das Universidades, Defensoria Pública, Poder Judiciário e seus membros, e Ministério Público e seus membros, abrangidos pela Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007. Parágrafo único - Aos servidores militares ativos, da reserva reformada e seus pensionistas aplicam-se somente as regras previstas nos artigos 8º e seguintes desta lei complementar.”.



    A Fazenda do Estado, fundamentando-se no disposto no artigo 40, parágrafo 19 da C.F., modificado pela Emenda Constitucional nº 41/2003, §5º do artigo 2º e §1º do artigo 3º, argumentou que tal dispositivo legal estabelece como requisito as regras de aposentadoria dos Servidores Públicos, não aplicáveis aos Militares dos Estados, nos termos do §1º do artigo 42 da Constituição Federal. 



    Este Sodalício já enfrentou referida questão no julgamento da Apelação nº 707.900-5/0, Des. Rel. Evaristo dos Santos, j. 12/11/2007, cuja fundamentação transcrevo e adoto como razão de decidir:



    "Como se tem conhecimento, pela interpretação histórica da referida lei, sabe-se que o legislador complementar, ao estabelecer as regras quanto ao aumento da contribuição previdenciária dos servidores em atividade e instituí-las para os servidores inativos, teve por escopo suprir a ausência de verbas e recursos do sistema previdenciário." 



    "Por tais motivos, visando reduzir o número de aposentadorias, o que viria a desequilibrar ainda mais o referido sistema, e ainda a fim de permitir a permanência do pessoal mais antigo e mais experiente no serviço público, instituiu a regra contida no parágrafo único da Disposição Transitória, que isenta o servidor que ainda esteja em atividade, mas que já conte com tempo suficiente para a sua inativação, estimulando-o, desse modo, a permanecer por mais tempo no serviço público, evitando-se a sua aposentadoria até que seja realmente compelido a tanto (aposentadoria compulsória)", (fls. 109/110).



    Da leitura desse trecho do voto condutor, percebe-se que o tribunal de origem ratificou a sentença de procedência da ação com fundamento nas Leis Complementares 943/03 e 1.012/07, Decreto Estadual 52.859/2008; Decreto-Lei 260/70, do Estado de São Paulo. 



    Assim, por meio da análise e interpretação das normas citadas, a Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o ora recorrido, policial militar inativo, faz jus ao recebimento do abono de permanência durante o período que estava na ativa com tempo para se aposentar, valor este a ser apurado em liquidação de sentença.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Complementares 943/03 e 1.012/07, Decreto Estadual 52.859/2008; Decreto-Lei 260/70) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é incabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 73/2004 E LEI 6.513/1995. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 834.913/MA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26/5/15).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 821.439/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2/10/14).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Abono de permanência. Servidor público militar. Lei Complementar estadual n. 73/2004. Necessidade de análise e interpretação de legislação local. Verbete n. 280. 3. Possibilidade de legislação infraconstitucional dispor sobre vantagem ou garantia não vedada pela Constituição Federal. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 698.716/MA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/9/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 6.513/1995 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 73/2004. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 627.100/MA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/2/14). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. NÃO APLICABILIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.013/2007 E DECRETO ESTADUAL 52.860/2008. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.01.2011. Tendo a Corte Regional afastado o direito à percepção do abono de permanência aos policiais militares - com espeque em interpretação de legislação local -, concluindo que por falta de amparo legal, não aplicável aos policiais militares o abono de permanência, previsto no art. 2º, § 5º, da EC 41/03, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 700.697/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/8/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 594.389/SE, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 13/11/09). 



    Ressalte-se, outrossim, que a questão atinente ao direito à aposentadoria especial e seus requisitos, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que as decisões proferidas pelo Tribunal de origem não cuidaram do tema. Incide na espécie a Súmula 282 desta Corte (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente